Tribunal: STF
Processo: HC 229412
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ronald de Oliveira Rosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    2. In casu, as instâncias ordinárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado apontando circunstâncias idôneas que evidenciam a dedicação à atividade criminosa, notadamente pelas informações extraídas de aparelho celular, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão, o que dá a entender a existência prévia de indícios do cometimento de ilícitos pelo agravante que levaram à decretação da medida invasiva. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 771.997 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    É que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a dosimetria da pena, afastou a aplicação do tráfico privilegiado com fundamento na dedicação do paciente às atividades criminosas, valendo destacar, no ponto, fragmento do referido acórdão:



    A sentença condenatória consignou o seguinte:



    [...] não há que se falar em aplicação de qualquer redução de pena relativa ao artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, uma vez que, apesar de ser primário e de bons antecedentes, as circunstâncias em que o réu foi encontrado nos permite concluir que se trata de agente dedicado a atividades criminosas. No caso concreto, as circunstâncias do local da prisão, bem como a variedade da droga encontrada em seu poder, aliada à apreensão de duas balanças de precisão e do celular contendo a mensagem de texto que trata de assunto de traficância, e, ainda, que o acusado era conhecido por policiais por comandar o tráfico local, demonstram que o-acusado atuava no tráfico de entorpecentes da localidade. Ressalte-se que a prisão em flagrante se deu em decorrência do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido contra o acusado, com a finalidade de buscar e apreender material relacionado ao tráfico de drogas. [...]



    [...]



    In casu, as instâncias ordinárias afastaram o redutor do tráfico privilegiado apontando circunstâncias idôneas que evidenciam a dedicação à atividade criminosa, notadamente pelas informações extraídas de aparelho celular, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão, o que dá a entender a existência prévia de indícios do cometimento de ilícitos pelo paciente que levaram à decretação da medida invasiva. (grifei)



    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin):



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes) 



    Ademais, para a modificação do entendimento de que o paciente se dedicava à prática delitiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente